Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0733070-92.2023.8.07.0000 Agravante(s): SERGIO APARECIDO VIEIRA MENDES Agravado(as): DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor SERGIO APARECIDO VIEIRA MENDES contra a decisão exarada pelo proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação anulatória do ato administrativo (Proc. 0708400-33.2023.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que indeferiu a tutela de urgência. Preparo recolhido e apresentado (ID 50221940 e 23081717201450600000048609273). O Juízo a quo comunicou sobre a prolação da sentença (ID 53254208), que, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que resolveu o mérito e julgou improcedente o pedido. É o relatório. Decido. Noticiado (ID 53254208), em 31/10/2023, posterior à interposição do presente agravo instrumento (11/08/2023), foi prolatada a sentença que resolveu o mérito e julgou improcedente o pedido, com lastro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.